Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714704-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: DOUGLAS SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAGRI-DF, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo impetrante, DOUGLAS SILVA DOS SANTOS, contra decisão monocrática desta Relatora, que, em sede de mandado de segurança contra ato coator, consistente na exclusão do impetrante das vagas de deficiente de concurso público, excluiu do polo passivo o SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL e declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública. Pretende o agravante a reforma da decisão, alegando para tanto que cabe ao Secretário de Estado, na qualidade de superior hierárquico, zelar pela legalidade e imparcialidade dos atos de avaliação pericial e resposta ao recurso contra a exclusão do recorrente do concurso público. Alega que a responsabilidade da IADES – INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL decorre de delegação de poderes. Não houve contrarrazões (certidão de decurso de prazo em ID 49199479). Parecer da Procuradoria de Justiça em ID 49641446, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, uma vez que o responsável pela realização do concurso é o Secretário da Economia, e não o Secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF. Brevemente relatado, passo a decidir. Examinando as razões expostas no agravo interno, verifica-se ser o caso de exercer o juízo de retratação, conforme prerrogativa estabelecida no artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC. Com efeito, os elementos apresentados pelo impetrante recomendam seja mantido o SECRETÁRIO DE ESTADO no polo passivo, uma vez que, em última análise, é a autoridade que detém o poder de decisão em relação aos atos praticados pela banca examinadora mediante delegação de poderes. Noutro giro, o Ministério Público oficiou argumentando que houve indicação errônea, pelo impetrante, do Secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF – SEAGRI como autoridade coatora, quando, na realidade, o concurso público foi organizado pela Secretaria de Estado de Economia do DF. De fato, o primeiro edital do concurso público foi publicado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, sendo posteriormente alterado para constar a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=d74fc9ad). Não se tratou de concurso organizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI, como indicou o impetrante. Desse modo, a rigor, a autoridade apontada como coatora na petição inicial, qual seja, o Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Fernando Antonio Rodrigues, não praticou qualquer ato vinculado ao concurso público para o qual o impetrante se inscreveu, até porque o certame destinou-se ao preenchimento de cargos em secretaria diversa. Todavia, é possível que tenha ocorrido erro material na indicação do Secretário de Estado, o que pode ser facilmente corrigido mediante simples emenda. Ademais, tanto a Secretaria de Agricultura quanto a Secretaria de Planejamento pertencem à mesma pessoa jurídica de direito público interno. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a indicação equivocada da autoridade coatora não implica automática ilegitimidade passiva no mandado de segurança, quando o equívoco é facilmente perceptível e aquela autoridade erroneamente apontada pertence à mesma pessoa jurídica de direito público. Trata-se de entendimento publicado, respectivamente, nos itens 1 e 9 das edições 43 e 91 do repositório “Jurisprudência em Teses”: “1) A indicação equivocada da autoridade coatora não implica ilegitimidade passiva nos casos em que o equívoco é facilmente perceptível e aquela erroneamente apontada pertence à mesma pessoa jurídica de direito público.” “9) Admite-se a emenda à petição inicial de mandado de segurança para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique alterar a competência judiciária e que a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora.” Alie-se que o impetrante pode ter sido induzido em erro pelas publicações da própria banca examinadora IADES, pois, na página da internet em que foram divulgados os editais e atos do concurso público (https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=d74fc9ad), a banca examinadora indicou, equivocadamente, “edital SEAGRI”, quando, na realidade, se tratava de editais da Secretaria de Economia, posteriormente alterada para Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. Portanto, antes de apreciar a liminar, determino seja intimado o impetrante a fim de promover a retificação do polo passivo do presente mandado de segurança, sob pena de extinção do feito em resolução do mérito. ANTE O EXPOSTO, reconsidero a decisão de ID 46045463 e admito o Mandado de Segurança. À Secretaria para proceder a alteração da autuação para a classe Mandado de Segurança. Promova o autor a retificação do polo passivo do mandado de segurança. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora